Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015035-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDSON CIAPPINA RIBEIRO - CPF: 632.645.529-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVAS BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (
AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1015035-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
EDSON CIAPPINA RIBEIRO

Processo no 0010113-24.2011.8.11.0041 - Ação de Execução - 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
EDSON CIAPPINA RIBEIRO
indeferiu o pedido de novas pesquisas junto aos sistemas RENAJUD.

Diz que a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 04 anos, antes do período de suspensão do artigo 921 do CPC, o que autoriza, no seu entender, a renovação das pesquisas em observância ao princípio de que a execução prossegue com o interesse do credor, da cooperação e da efetividade do processo. Cita julgados desta Eg. Corte de Justiça.

Afirma que para a utilização dos sistemas disponíveis ao poder judiciário é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de

que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinada a consulta de bens via sistema conveniado (RENAJUD) em nome do executado/agravado.

Liminar indeferida (Id. 139037164).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 144725175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
EDSON CIAPPINA RIBEIRO
indeferiu o pedido de novas pesquisas junto aos sistemas RENAJUD.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial (
0010113- 24.2011.8.11.0041)
ajuizada em 2011, movida pelo
Banco Bradesco S.A
., aqui agravante, em desfavor de
EDSON CIAPPINA RIBEIRO
, em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista, sob no 175.732.439, no valor de R$ 43.000,00, firmado em 07.07.2010, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.139,23.

Verifica-se que foram realizadas pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas.

Consta que a última pesquisa via sistemas conveniados ocorreu no ano de 2017 (ANOREG, RENAJUD E INFOJUD) e que, o processo foi enviado para o arquivo.

No caso dos autos, vê-se que o devedor encontram-se em lugar incerto e não sabido, sem localização de patrimônio penhorável.

De relevo notar que transcorridos mais de cinco anos desde a última pesquisa, não há óbice para o deferimento de tal pedido, salvo se não houver ocorrido a prescrição.

Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados.

O Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC).

Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD
–
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011 e, também,
o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis no sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução
”. (N.U 1020765-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (g.n)

“(...) É possível a renovação de pesquisa ao sistema BacenJud para busca de ativo financeiro,
quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta
. (...)” (Acórdão 1198588, 07153854820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA.
SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE
.
ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE
. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE.

1.

A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

2
.

Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.

3.

Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano.

4.

A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.

5.

Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1400221, 07335166620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,

3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE.
E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE.
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.
Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC,
haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada
. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito.

6. Recurso parcialmente provido”.

(Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO EFETIVO INTERESSE DA PARTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais.
No entanto, em observância ao princípio da cooperação processual, a reiteração de tais diligências exige que, além do transcurso de prazo razoável de tempo, o credor demonstre que continuou eivando esforços para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.

2. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de renovação de busca de ativos via sistema BacenJud quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor desde a última pesquisa ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito.

3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1307386, 07375329720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES,

1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN/JUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACEN/JUD. INFOJUD. RENAJUD. E-RIDF. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO.
LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros. 2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada. 3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança e fundos de investimento em nome do Executado, por meio dos sistemas BACEN/JUD, CCSBACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. 5. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE PESQUISA EM OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema BACEN/JUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a derradeira pesquisa foi realizada em outubro de 2015 e não há notícia de bens aptos a satisfazerem a execução. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da diligência de pesquisa ao BACEN/JUD 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão 1219404, 07092265520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nossa Egrégia Quarta Câmara em recente julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –
CONVÊNIO SISBAJUD
– PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM –
POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso”.
(TJMT, RAI no 1010749-13.2022.8.11.0000, Desa. Rela. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022) (g.n)

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de renovar a diligência não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito, máxime porque para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize a pesquisas nos sistemas conveniados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022